Tribunal: STF
Processo: RE 169519
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-06-30
Data de publicação: 1994-06-30

Ementa:
EMENTA: APOSENTADORIA - TRABALHADOR RURAL - ART. 202,
I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - APLICABILIDADE.
Consolidou-se o entendimento, neste Supremo Tribunal,
de que o art. 202, I, da Constituição, que reduziu a idade
necessária à concessão de aposentadoria ao trabalhador rural, não é
auto-aplicável (Precedente: EVRE nº 163.332/RS, Tribunal Pleno).
Embargos de divergência conhecidos e recebidos.